Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. CONTROVÉRSIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Em ação rescisória que pretende desconstituir sentença declaratória de paternidade, apesar de haver exame de DNA excluindo a paternidade biológica do autor em relação a uma das rés, é necessário identificar as condições em que foi realizado o novo exame, sobretudo quando admitido pelo próprio autor que realizou tal exame somente após o trânsito em julgado da sentença proferida na investigação de paternidade.
3. Havendo controvérsia sobre o direito alegado, as questões suscitadas na rescisória devem ser dirimidas por ocasião do julgamento de mérito, militando, inicialmente, em favor das rés a plausibilidade do direito à verba alimentar, a recomendar a não suspensão das execuções de alimentos em curso.
4. Agravo interno conhecido e não provido.